Tribunal: TJDFT
Processo: 0705572-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Medidas executivas atípicas. CPC, art. 139, IV. Suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito. Caráter excepcional. Ausência de demonstração concreta de utilidade e adequação. Tema repetitivo no 1.137 do STJ. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, indeferiu a adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é o cabimento da adoção de medidas executivas atípicas, previstas no CPC, art. 139, IV, diante da alegada frustração das diligências típicas de satisfação do crédito.
III. Razões de decidir
3. As medidas executivas atípicas possuem caráter excepcional e somente são admissíveis quando demonstrada, de forma concreta, sua necessidade, adequação, proporcionalidade e utilidade para a satisfação do crédito.
4. O Tema Repetitivo no 1.137 do STJ firmou compreensão no sentido de que a adoção de meios executivos atípicos exige observância cumulativa de critérios como subsidiariedade, fundamentação específica, razoabilidade, proporcionalidade, contraditório, menor onerosidade ao executado e delimitação temporal da medida.
5. Ausentes elementos concretos que evidenciem a aptidão das providências pretendidas para induzir o adimplemento, correta a decisão que indeferiu as medidas postuladas.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 139, IV, art. 927, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 04/12/2025, acórdão publicado em 24/12/2025 (Tema Repetitivo no 1.137). TJDFT, Acórdão 2106842, AGI 0745303-53.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 25/03/2026.